Tribunal: TJDFT
Processo: 0732839-90.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. EX-CÔNJUGE. IDADE AVANÇADA. REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. PROBLEMAS DE SAÚDE. DESPESAS MÉDICAS. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.

2. A oferta de alimentos por prolongado período de tempo, além da idade avançada da alimentanda e a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, criam a expectativa de direito à continuação do pagamento da obrigação alimentar.

3. A Emenda 66/2010 alterou o artigo 226, parágrafo 6o, da Constituição Federal e reconheceu o direito de qualquer um dos cônjuges a dissolver o casamento através do divórcio, bastando a manifestação de vontade de uma das partes para que haja a dissolução da sociedade conjugal.

4. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.